Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705956-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DESPACHO Os agravantes-executados foram intimados, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, a comprovarem, em cinco dias e por meio de documentação idônea (declaração de IRPF ou folha de pagamento atualizados), a alegada hipossuficiência econômica, para exame do pedido de gratuidade de justiça (id. 26530147). Em cumprimento, os agravantes-executados juntaram os documentos de ids. 26874803 e seguintes. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Os rendimentos constantes dos documentos acostados pelos agravantes-executados (id. 26874803), assim como a natureza e valores dos gastos mensais informados (id. 26876816) não são condizentes com a insuficiência de recursos, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Em conclusão, os elementos acima permitem concluir que os agravantes-executados têm condição econômica para arcar com o pagamento das custas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, aos agravantes-executados para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 19 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora